Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006981-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE FONSECA DE MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE FONSECA DE MORAIS - CPF: 486.737.067-34 (AGRAVADO), RAFAEL CARLOS DE MORAIS - CPF: 721.661.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IVY RAQUEL CARLOS MORAIS - CPF: 076.462.627-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FONSECA DE MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE FONSECA DE MORAIS - CPF: 486.737.067-34 (AGRAVANTE), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ELIANARA MACHADO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 966.882.970-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS DE MORAIS - CPF: 721.661.001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO NEGATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. RESERVA DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão de inventário negativo em razão de prejudicialidade externa, decorrente da tramitação de ação declaratória de união estável post mortem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pendência de ação declaratória de união estável configura causa de suspensão obrigatória de inventário negativo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão por prejudicialidade externa pressupõe dependência lógica necessária entre as demandas, o que não se verifica entre o inventário negativo e a ação de união estável, cujos objetos e causas de pedir são autônomos;

4. O ordenamento jurídico privilegia a eficiência e a celeridade, oferecendo o instituto da reserva de quinhão como medida suficiente para resguardar eventuais direitos da suposta companheira, sem a necessidade de paralisar a sucessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A tramitação de ação de reconhecimento de união estável não constitui óbice ao prosseguimento de inventário negativo, dada a ausência de prejudicialidade externa necessária. 2. Eventuais direitos sucessórios controvertidos devem ser protegidos mediante reserva de bens, preservando-se a duração razoável do processo sucessório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de José Fonseca de Morais
, representado pela inventariante, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inventário Negativo (Processo no 1079113-06.2025.8.11.0041), que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, por reconhecer a prejudicialidade externa em razão da tramitação, perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, da ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
c.c partilha (Processo no 1073721-85.2025.8.11.0041), ajuizada por
Ivy Raquel Carlos Morais
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do inventário negativo, asseverando que a ação declaratória possui objeto autônomo e não constitui pressuposto lógico-jurídico indispensável ao regular processamento do feito sucessório.

Aduz que o Inventário Negativo visa apenas declarar a inexistência de bens, não dependendo do desfecho da ação de união estável para sua conclusão, possuindo objeto e causa de pedir distintos.

Alega que a suspensão prolonga indevidamente a incerteza sucessória e prejudica a gestão de quotas societárias de empresas vinculadas ao falecido.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o imediato prosseguimento do inventário.

Em decisão liminar, deferiu-se o efeito suspensivo pleiteado (ID n. 348176855).

Sem informações.

Contraminuta pela Agravada no id n. 349219360, argumentando

que a definição da união estável e do respectivo regime de bens é imprescindível para delimitar o acervo partilhável e a qualidade dos herdeiros, configurando prejudicialidade necessária (art. 313, V, "a", CPC). Ao final, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario negativo proposto por Vera Maria Rezende, inventariante, em nome do Espolio de José Fonseca de Morais.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o juiz singular determinou a suspensão da ação de inventario, até o julgamento definitivo de ação declaratória de união estável
post mortem
(processo no
1073721-85.2025.8.11.0041)
, em curso na
4a

Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
), com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Insurge-se, então, a inventariante.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a questão central submetida ao crivo desta Câmara Especializada consiste em verificar se a tramitação de uma ação declaratória de união estável possui o condão de paralisar o curso de um inventário negativo.

Dito isso, é cediço que o instituto da suspensão por prejudicialidade externa exige uma relação de dependência lógica e necessária, de modo que a sentença de mérito de uma causa dependa, obrigatoriamente, do julgamento de outra causa pendente.

Neste cenário, é imperativo observar que o inventário negativo é um procedimento de jurisdição voluntária destinado a comprovar a inexistência de bens a partilhar, servindo para afastar a causa suspensiva do novo matrimônio do cônjuge sobrevivente ou para delimitar a responsabilidade dos herdeiros nos limites da herança.

O fato de tramitar em paralelo uma ação de reconhecimento de união estável não impede que o inventariante cumpra o seu dever de apresentar as primeiras declarações. Caso a herdeira, ora agravada, entenda que existem bens sonegados ou que houve fraude, o rito sucessório prevê mecanismos específicos de impugnação e reserva de bens, conforme estabelece o artigo 627 e seguintes do CPC.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, orienta que o processamento do inventário não deve ser suspenso em razão do trâmite de ação de reconhecimento de união estável, uma vez que o ordenamento oferece a cautela da reserva de bens para resguardar direitos em litígio.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 628, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESERVA DE BENS – MEDIDA SUFICIENTE E ADEQUADA
– PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

A pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem não implica, obrigatoriamente, a suspensão do processo de inventário com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

A sistemática processual vigente privilegia a efetividade e a celeridade, dispondo o artigo 628, § 2o, do CPC, que a questão referente à qualidade de herdeiro ou meeiro que demandar dilação probatória deve ser remetida às vias ordinárias, garantindo-se o direito do postulante mediante a reserva de quinhão em poder do inventariante.

A reserva de bens mostra-se medida cautelar suficiente para assegurar os eventuais direitos da suposta companheira, sem impor aos demais herdeiros, inclusive menor impúbere, os prejuízos decorrentes da estagnação do feito sucessório e da administração do espólio.

Recurso conhecido e provido
”. (RAC n. 1035848-77.2025.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 15.04.26)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO. ART. 628, § 2o, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

III. Razões de decidir.

1. O art. 628, § 2o, do CPC, prevê a possibilidade de reserva de quinhão ao interessado, de modo a permitir o prosseguimento do inventário em casos como este. 2. A suspensão do processo de inventário impede a administração dos bens e o pagamento de dívidas do espólio, o que pode causar prejuízos aos herdeiros. 3. A Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ainda está pendente de julgamento, de modo que não há certeza sobre o direito da autora de participar da herança.

IV. Dispositivo e tese.

1. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
É possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.
”(
RAC n. 1023081-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 06.11.24).

Demais disso, deve-se considerar, ainda, a dimensão sistêmica do caso. Este Tribunal de Justiça, ao solucionar o conflito de competência entre os juízos da 4a e 5a Varas de Família de Cuiabá (autos n. 1035463-32.2025.8.11.0000
)
, já havia sinalizado a autonomia entre as demandas.

Reintroduzir a dependência processual por meio de uma suspensão por prazo indeterminado equivaleria a esvaziar a lógica da decisão proferida em sede de conflito de competência. A autonomia reconhecida pelo Tribunal pressupõe que ambos os feitos podem e devem tramitar simultaneamente, cada qual em seu respectivo juízo, operando-se a convergência de efeitos apenas no momento oportuno da partilha.

No que tange aos indícios de fraude e ocultação de bens suscitados pela agravada, tais alegações devem ser dirimidas no bojo do próprio inventário ou em vias ordinárias, se a matéria for de alta indagação.

O magistrado de primeiro grau possui o poder de cautela para determinar a reserva de bens ou a indisponibilidade de bens específicos, como o apartamento citado no Edifício Upper, sem a necessidade de paralisar todo o procedimento. Logo, se a lei permite a reserva de bens para garantir direito em disputa, e se o inventário deve buscar a pacificação patrimonial célere, a suspensão por prejudicialidade externa é medida inadequada quando o risco pode ser mitigado por providência menos gravosa.

Portanto, a interpretação teleológica do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aliada à doutrina clássica sobre o inventário negativo, conduz à conclusão de que o processo sucessório deve retomar sua marcha para que se apurem as "Primeiras Declarações". Se ficar demonstrada a existência de bens (como o imóvel de 50% citado pela agravada), o inventário perde o caráter "negativo". Se a união estável for reconhecida, ajusta-se a partilha.

A paralisação forçada do inventário impõe um ônus excessivo ao espólio, especialmente quando há interesses societários e administrativos que demandam regularização formal imediata.

Fica ressalvada ao togado singular a possibilidade de adotar medidas acautelatórias específicas, tais como a reserva de quinhão ou a anotação de existência de litígio nas matrículas de imóveis eventualmente controvertidos, caso se verifique o preenchimento dos requisitos legais para tanto, garantindo-se assim a preservação do patrimônio até o desfecho da ação declaratória de união estável.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026